Tribunal: TJMT
Processo: 1012461-38.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012461-38.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEYVID NEVES DELBOM - CPF: 029.777.061-60 (ADVOGADO), JULIO GABRIEL LAURENTINO SILVA - CPF: 065.015.541-60 (PACIENTE), JUIZ CRIMINAL DA TERCEIRA VARA DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEYVID NEVES DELBOM - CPF: 029.777.061-60 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–

TRÁFICO DE DROGAS – 1.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE –

INCONSISTÊNCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO
, EM TESE, PRATICADO PELO PACIENTE
– ELEVADA QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS APREENDIDAS
–
POSSÍVEL
ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312
,
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
2
. PRETENDIDA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA –
3
. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA –

4.

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE –
IN
OCORRÊNCIA –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
5
. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1. O decreto preventivo d
o
paciente encontra-se suficientemente fundamentado

para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito,
em tese, praticado pelo paciente,
consubstanciada na elevada quantidade
e variedade
de entorpecente
s
apreendido
s
, bem como pelo
suposto envolvimento com organização criminosa, o que justifica a restrição ambulatorial como forma de garantir a ordem pública, consoante pacífico entendimento deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, estando cumprido, destarte, um dos requisitos autorizadores da segregação provisória preconizados no art. 312, do Código de Processo Penal.

2
.
É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão,
elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pel
o
paciente revelaram que
providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

3
.
Os predicados pessoais d
o
paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.

4.
A simples possibilidade de o
paciente, eventualmente, cumprir sua sanção em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não é suficiente para conferir a liberdade almejada nesta oportunidade, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo, por si só, não fere o postulado em referência.

5
.
Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado
Deyvid
Neves
Delbom
, em favor de
Julio
Gabriel Laurentino Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara da Comarca de Juara-MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 21 de junho do corrente ano, em decorrência da suposta prática do crime de tráfico de entorpecente, tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, cuja custódia foi convertida em preventiva em audiência de custódia, nos ternos da decisão prolatada nos Autos de Prisão em Flagrante n. 1001408-06.2022.8.11.0018.

Sustenta o impetrante que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente, eis que justificou sua decisão na gravidade abstrata do delito; destacando, outrossim, que, no caso em análise, não estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Assevera que o paciente é primário, tem residência fixa e família constituída, motivo pelo qual, na sua concepção, sua
prisão cautelar não se justifica, sendo suficiente
, na espécie, a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
; acrescentando, ademais, que
a manutenção da custódia provisória do paciente ofende ao
“
princípio da homogeneidade das prisões, pois a resposta estatal em eventual condenação não terá o condão de garantir a permanência do paciente no cárcere
”.

Forte nas razões acima consignadas, postul
ou
, liminarmente, o relaxamento da prisão em flagrante do paciente, a fim de que seja colocado imediatamente em liberdade, ou, subsidiariamente, a revogação da sua prisão preventiva, com a aplicação de medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no
ID
133293177
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no
ID

133603269
, no qual fez um resumo da tramitação
do caso
em
comento
.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no
ID

133938677
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se
em
pauta
para julgamento
.

V O T O R E L A T O R

O impetrante alega
à ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, bem como à inexistência dos requisitos autorizadores à sua prolação, impõe-se
registrar
que essas teses não se sustentam, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento concreto capaz de autorizar a decretação da aludida custódia cautelar:
a
garantia da ordem pública,
tendo em vista a gravidade concreta do delito
, supostamente,
praticado
pelo o favorecido
.

Com efeito, eis a redaç
ão da
referida decis
ão

[...] Analisando a peça lavrada pela Autoridade Policial verifico presentes os requisitos materiais e formais, pois noticia a prática de infração penal, o agente estava em uma das situações previstas no art. 302 do CPP, e foram observadas as garantias Constitucionais e legais do preso, não sendo o caso, portanto, de relaxamento. Esclareço que o art. 5º, XI, da CF, que trata da inviolabilidade do domicílio, exige apenas o estado de flagrância para permitir a invasão da residência sem mandado judicial, em qualquer horário. Como o delito de tráfico de drogas é considerado de efeito permanente, vejo que por ocasião da abordagem policial havia o estado de flagrância, o que afasta qualquer alegação de nulidade em relação à realização da diligência. Além do mais, os depoimentos dos policiais indicam as suspeitas pelas quais decidiram realizar a diligência, o que se confirmou com a apreensão efetiva de grande quantidade de entorpecente. Por fim, consta nos autos depoimento gravado em áudio e vídeo onde a genitora do indiciado confirma que permitiu a entrada dos policiais em sua residência. Passo então à análise da necessidade de conversão da Prisão em Flagrante em Preventiva ou concessão da Liberdade Provisória. Com efeito, de acordo com o disposto no art. 310 do CPP: "Art. 310. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e, nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente: I - relaxar a prisão ilegal; ou II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança." O art. 312, por sua vez, estabelece os pressupostos para decretação da preventiva (fumus
comissi
delicti e periculum
libertatis
), nos seguintes termos: “Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. § 1º A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares
( art.
282, § 4
o )
. § 2º A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.” Por fim, o art. 313 do mesmo Código, elenca as hipóteses de admissibilidade: “Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; § 1º Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. § 2º Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia.” Iniciando pelas hipóteses de admissibilidade, constato que o crime imputado ao indiciado possui pena máxima superior a 4 (quatro) anos. Logo, admissível a custódia cautelar com base no inciso I do art. 313 do CPP. Já no que diz respeito aos pressupostos, observo que há prova da materialidade do delito, consubstanciada no Boletim de Ocorrência, Termo de Apreensão e Laudo de Constatação Preliminar em Drogas. Igualmente há indícios suficientes de autoria, extraídos dos depoimentos dos policiais civis Francisco Pereira
Milhomem
dos Santos, Wanderson de Souza e Andreia
Menegon
de Arruda, que participaram da ocorrência. A seu turno, o periculum
libertatis
deve estar justificado para: a) a garantia da ordem pública, a fim de evitar que o indiciado, caso permaneça em liberdade, volte a delinquir; b) por conveniência da instrução criminal; ou c) para assegurar a aplicação da lei penal. Para Renato Brasileiro de Lima, entende-se garantia da ordem pública como o risco considerável de reiteração de ações delituosas por parte do acusado, caso permaneça em liberdade, seja porque se trata de pessoa propensa à prática delituosa, seja porque, se solto, teria os mesmos estímulos relacionados com o delito cometido, inclusive pela possibilidade de voltar ao convívio com os parceiros do crime. (Código de Processo Penal comentado. Salvador:
Juspodivm
, 2016. p. 861) No ponto, esclareço que o abalo à ordem pública somente é caracterizado quando demonstrada a gravidade em concreto da conduta, diante da maneira de execução do delito, ou a periculosidade social do agente, devido ao seu histórico criminal.
No caso em tela, restou demonstrada a gravidade em concreto da conduta, pela quantidade considerável e diversidade de entorpecente apreendida
, conforme Termo de Apreensão: “1(um) grama(s) 500(quinhentos) miligrama(s) de cocaína - dois pinos contendo substancia constatada preliminarmente como sendo cocaína; 45(quarenta e cinco) unidade(s) de ecstasy - substâncias em forma de comprimidos popularmente conhecidos como balinhas; 15(quinze) grama(s) 700(setecentos) miligrama(s) de Maconha - três invólucros plásticos tipo trouxinhas contendo substancia preliminarmente constatada como sendo da droga popularmente conhecida como maconha. 716(setecentos e dezesseis) grama(s) de maconha - dois invólucros tipo tijolos de substancia constatada preliminarmente como sendo a droga popularmente conhecida como maconha. 5(cinco) grama(s) 200(duzentos) miligrama(s) de pasta base - oito trouxinhas de papel alumínio contendo substancia preliminarmente constatado como sendo droga à base de
cocaina
.
” A quantia considerável, a diversidade e a forma de acondicionamento indicam a alta probabilidade de que a droga seria destinada à traficância a grande quantidade de usuários, demonstrando a gravidade em concreto da conduta.
De mais a mais, de acordo com o depoimento dos policiais que participaram das diligências, o indiciado é integrante da organização criminosa denominada comando vermelho, que possui vulgo de “Vizinho” e que de fato trafica drogas há vários meses, não só as vendendo como as redistribuindo do comando vermelho para outros traficantes desta cidade. Ou seja, a investigação policial aponta que o indiciado possui função de importância dentro da facção (distribuidor de drogas). Nesse cenário, entendo que a gravidade em concreto da conduta, em razão do modus operandi, aliado à condição de integrante de organização criminosa de alta periculosidade, são suficientes para caracterizar o perigo gerado pelo estado de liberdade do indiciado, pois demonstra abalo efetivo à ordem pública
. Logo, entendo que determinar a soltura – ainda que com a imposição de medidas cautelares, neste momento, causaria desconforto e temor social, além da considerável probabilidade da prática de novos delitos. Destarte, é necessária a decretação da prisão preventiva, para a garantia da ordem pública, uma vez que o caso se amolda às hipóteses dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. ANTE O EXPOSTO, homologo o auto de prisão em flagrante e, com base no art. 310, II, do CPP, CONVERTO a prisão em flagrante do indiciado em PREVENTIVA, como garantia da ordem pública. [...]

Destacamos.

Verifica-se, pois, que foram apreendidos
em posse do
paciente
quantidade expressiva e variedade de entorpecentes: “
1(um) grama(s) 500(quinhentos) miligrama(s) de cocaína - dois pinos contendo substancia constatada preliminarmente como sendo cocaína; 45(quarenta e cinco) unidade(s) de ecstasy - substâncias em forma de comprimidos popularmente conhecidos como balinhas; 15(quinze) grama(s) 700(setecentos) miligrama(s) de Maconha - três invólucros plásticos tipo trouxinhas contendo substancia preliminarmente constatada como sendo da droga popularmente conhecida como maconha. 716(setecentos e dezesseis) grama(s) de maconha - dois invólucros tipo tijolos de substancia constatada preliminarmente como sendo a droga popularmente conhecida como maconha. 5(cinco) grama(s) 200(duzentos) miligrama(s) de pasta base - oito trouxinhas de papel alumínio contendo substancia preliminarmente constatado como sendo droga à base de
cocaína”

Nesse contexto, é imperioso reconhecer que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes é circunstância que configura,
a priori
, a existência do
periculum
libertatis
, justificador da edição do decreto de prisão cautelar da paciente para a garantia da ordem pública.
Aliás
, não foi por outra razão, que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n. 25, segundo o qual:
“
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
.

Se não bastasse isso,
da breve análise
destes
autos, fica evidente
os indícios de
envolvimento do paciente com organização criminosa, tendo em vista que os policiais foram firmes e coerentes nas suas versões.

A
propósito, o
Superior Tribunal de Justiça já deixou assentado que
:

[
...
]
O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública. (...)
(
AgRg
no RHC 142.263/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021,
DJe
21/05/2021). Além disso, destaca-se que os Tribunais Superiores firmaram o entendimento no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa é medida para garantia da ordem pública, razão pela qual é fundamentação idônea e suficiente para a prisão preventiva.

Por seu turno,
este
Tribunal de Justiça, no que diz respeito ao tema, deixou assentado:

HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, COM PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTES [ARTIGO 2º, § 4º, INCISO I, DA LEI Nº 12.850/2013] – “OPERAÇÃO DISCIPLINA” – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO DO AGENTE EM ESTRUTURADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VINCULADA À FACÇÃO DO “COMANDO VERMELHO”, DESTINADA À PRÁTICA, PRINCIPALMENTE, DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS, COMPOSTA POR 17 (DEZESSETE) AGENTES [SENDO 3 MENORES DE IDADE] – PACIENTE RESPONSÁVEL POR COBRAR INADIMPLENTES DO GRUPO CRIMINOSO – SEGREGAÇÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – INEXISTÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE OS FATOS CRIMINOSOS E A SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA – INOCORRÊNCIA – CRIME DE NATUREZA PERMANENTE – ENTENDIMENTO DO STJ – INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS – EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO – DILAÇÃO DE PRAZO JUSTIFICADA PELA COMPLEXIDADE DO FEITO – PLURALIDADE DE RÉUS (14), COM DEFENSORES DISTINTOS – PACIENTE SEGREGADO HÁ QUASE 5 MESES – ATOS PROCESSUAIS EXECUTADOS DENTRO DE RELATIVA NORMALIDADE – DESÍDIA JUDICIAL NÃO EVIDENCIADA – NECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR REAVALIADA PELO JUIZ DA CAUSA (CPP, ART. 316) – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“
Deve ser mantido o decreto prisional quando devidamente demonstradas, com base em elementos sólidos, a periculosidade do paciente e
a gravidade dos delitos, consubstanciadas nos fortes indícios de que ele integra organização criminosa (Comando Vermelho) altamente articulada e especializada na consecução de crimes de tráfico de drogas
[...].” (TJMT, HC N.U 1004666-49.2020.8.11.0000)

O STF e o STJ firmaram premissa no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva.

A contemporaneidade subsiste quando a organização criminosa indicar risco de reiteração delitiva, bem como se o caráter permanente e habitual da conduta criminosa apontar que ainda persistem atos de desdobramentos da cadeia delitiva inicial ou repetição de atos habituais (STJ, HC 528139/RJ; HC 496.533/DF).

As medidas cautelares alternativas afiguram-se insuficientes para garantir a ordem pública quando há indicativos de que o agente integrava, em tese, estruturada organização criminosa e exercia função relevante no grupo criminoso
(STJ, HC 516.438/RJ
).

Eventuais condições pessoais favoráveis não permitem a revogação da custódia preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (TJMT, Enunciado Criminal nº 43).

“A configuração do excesso de prazo na formação da culpa não decorre da simples soma aritmética dos prazos legais aplicáveis à espécie, devendo a questão ser aferida segundo critérios de razoabilidade e considerando as peculiaridades do caso a caso. Assim, não há falar em mora injustificada da autoridade impetrada na condução do processo” (TJMT, HC 128077/2013)

Se a necessidade da custódia preventiva foi reavaliada dentro do prazo previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP, afasta-se o alegado constrangimento ilegal. Ademais, a ausência de reavaliação periódica da segregação preventiva – dentro do prazo de 90 dias –, por si só, não implica em imediata revogação.

(N.U 1005237-83.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/05/2021,
Publicado
no DJE 11/05/2021)

Destacamos

Assim, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo da instância singela, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece estes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Sobre o conceito de ordem pública para dar embasamento à manutenção de prisão preventiva, Guilherme de Souza Nucci, com a propriedade que lhe é peculiar, assevera que:

[...]
Garantia da ordem pública
: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. [...] Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito.
Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente
. [...]. Uma das causas de afetação da ordem pública é a própria credibilidade do Judiciário, como vêm decidindo os tribunais. Apura-se o abalo à ordem pública também, mas não somente, pela divulgação que o delito alcança nos meios de comunicação – escrito ou falado. Não se trata de dar crédito ao sensacionalismo de certos órgãos da imprensa, interessados em vender jornais, revistas ou chamar audiência para seus programas, mas não é menos correto afirmar que o juiz, como outra pessoa qualquer, toma conhecimento dos fatos do dia a dia acompanhando as notícias veiculadas pelos órgãos de comunicação. [...]
Outro fator responsável pela repercussão social que a prática de um crime adquire é a periculosidade (probabilidade de tornar a cometer delitos
) demonstrada pelo réu e apurada pela análise de seus antecedentes e pela maneira de execução do crime. Assim, é indiscutível poder ser decretada a prisão preventiva daquele que ostenta, por exemplo, péssimos antecedentes, associando-se a isso a crueldade particular com que executou o crime. [...] Em suma, extrai-se da jurisprudência o seguinte conjunto de
causas viáveis para autorizar a prisão preventiva, com base na garantia da ordem pública: a)
gravidade concreta do crime
; b)
envolvimento com o crime organizado
; c) reincidência ou maus antecedentes do agente e
periculosidade
; d)
particular e anormal modo de execução do delito
; e) repercussão efetiva em sociedade, gerando real clamor público. O ideal é a associação de, pelo menos, dois desses fatores
.
(
In
Código de Processo Penal Comentado, 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, pp. 1147 a 1150).
Destacamos

Dessa forma, embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, diante da
gravidade concreta do delito em debate.

De outro lado, não se deve esquecer que a Lei n. 12.403/11, que modificou a redação do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, estabeleceu de forma clara e insofismável que: "
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
". Destarte, por disposição legal
,
a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente, que, no caso em tela, como afirmado alhures, foi
preso cautelarmente
em posse de grande quantidade e variedade de entorpecente
s
e, fortes indícios de
envolvimento com
organização criminosa
, circunstância
s
, essa
s
, que revela
m
também

sua
elevada periculosidade.

Por conta disso,
é forçoso reconhecer que, na hipótese, é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, eis que a

pris
ão
provisória do paciente se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando-se, pois, que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública.

Deveras, em situação semelhante, o Superior Tribunal de Justiça se manifestou nos seguinte
s
termos:

HABEAS CORPUS – OPERAÇÃO MERCÚRIO - ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - TRÁFICO DE DROGA E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM – 1) DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO Nº 11/2017 TP/TJMT QUE DEFINIU A COMPETÊNCIA DA 7ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL –INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - ESPECIALIZAÇÃO EM RAZÃO DA MATÉRIA - TESE NÃO CONHECIDA – 2) PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – IMPERTINÊNCIA – PRISÃO JUSTIFICADA NA NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ENVOLVIMENTO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – “COMANDO VERMELHO” – OBJETIVO DE INTERROMPER/DIMINUIR A ATUAÇÃO DAS FACÇÕES CRIMINOSAS - INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – 3) INEXISTÊNCIA DE REVISÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - PRAZO DE 90 DIAS - MERA IRREGULARIDADE – ORDEM EM PARTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA D. PGJ.

1 – Incompatível com a via célere do habeas corpus a análise de incidente de inconstitucionalidade de ato normativo e de violação ao art. 5º, IV, da CF, bem como de dispositivos de lei infraconstitucionais. Ademais, o STF e o STJ, há tempos, firmaram o entendimento quanto a competência dos tribunais estaduais para disporem, por meio de ato normativo próprio, sobre especialização de varas do crime organizado, inclusive quanto à extensão territorial, como ocorreu com a especialização da 7ª Vara Criminal de Cuiabá-MT, competente para processar e julgar crimes de organização criminosa e seus incidentes, em todo o território do Estado de Mato Grosso.

2 – Deve ser mantido o decreto prisional quando devidamente demonstradas, com base em elementos sólidos de convicção, a periculosidade dos pacientes e a gravidade dos delitos, consubstanciadas nos fortes indícios de que eles integram organização criminosa (Comando Vermelho) altamente articulada e especializada na execução de crimes de tráfico de drogas, a evidenciar a necessidade de garantia da ordem pública.

E pelas mesmas razões, demonstrada a necessidade da prisão, não há que se cogitar da aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se revelarem evidentemente inadequadas ou insuficientes.

3 - A falta de reanálise da necessidade da prisão preventiva, visto já ter ultrapassado o prazo de 90 dias do decreto prisional, é mera irregularidade, devendo ser considerada à luz da razoabilidade e podendo ser sanada, posteriormente, por manifestação da autoridade competente. Precedentes do STJ.

(N.U 1001995-19.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2021,
Publicado
no DJE 03/05/2021)
).

Destacamos

Noutro turno, não obstante
o
impetrante tenha alegado que o paciente
tem
condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, impõe-se ressaltar que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, segundo o qual: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.”

Por
derradeiro
,
o argumento
de que o paciente não pode ser mantido preso cautelarmente, uma vez que se condenado for, cumprirá pena em regime diverso do fechado, igualmente, não merece prosperar,
pois a sua prisão em comento não ofende ao princípio da proporcionalidade/homogeneidade, isso porque, a simples possibilidade de, eventualmente, ele ser condenado à pena inferior a 4 (quatro) anos em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não é suficiente para lhe conferir a liberdade almejada nesta oportunidade, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da condenação transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Julio
Gabriel Laurentino Silva
e, por consequência,

denego a
ordem de
habeas corpus
almejada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022